Tribunal: TJMT
Processo: 1024192-68.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024192-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO MORAES DA SILVA - CPF: 353.817.011-87 (APELANTE), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N TA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO
POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido em embargos à execução fiscal para exclusão do embargante do polo passivo da execução, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a retificação da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, excluindo o embargante, configura reconhecimento do pedido; (
ii
) saber se a exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva acarreta nulidade da CDA e extinção da execução fiscal em relação aos demais executados; e (
iii
) saber sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e a aplicabilidade do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
A exclusão do corresponsável da CDA pela Fazenda Pública, após oposição dos embargos à execução fiscal, configura reconhecimento da procedência do pedido quanto à ilegitimidade passiva, ensejando aplicação do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

4.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva não acarreta nulidade da CDA nem extinção da execução fiscal em relação aos demais executados, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional.

5.
A conduta da Fazenda Pública ao incluir como corresponsável sócio cuja retirada era de seu conhecimento caracteriza desídia administrativa e violação aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade administrativa, ensejando aplicação do princípio da causalidade para definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

6.
A exclusão por ilegitimidade passiva, com reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, enseja a aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, determinando redução pela metade dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A retificação da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, excluindo corresponsável do polo passivo da execução fiscal após oposição de embargos, configura reconhecimento jurídico do pedido. 2. A exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva não acarreta nulidade da CDA nem extinção da execução fiscal em relação aos demais executados legitimamente incluídos. 3. Aplica-se o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com redução pela metade dos honorários advocatícios quando houver reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §2º, 90, §4º, e 487, III, "a"; CTN, art. 204; CF, art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; TJMT, N.U 1003031-07.2023.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
MARCELO MORAES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1024192-68.2023.8.11.0041, homologou o reconhecimento do pedido autoral para excluir o embargante do polo passivo da execução fiscal n. 1002948-59.2018.8.11.0041
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deixando de condenar o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em
suas razões recursais, a parte apelante sustenta que: (i) o Estado incluiu indevidamente na CDA nº 2017159 o corresponsável CÍCERO BARBOSA CAVALCANTE FILHO, cuja retirada do quadro societário, ocorrida há mais de
03 (
três
)
anos da constituição definitiva da CDA, era de conhecimento da Fazenda Pública; (
ii
) a obrigação de informar ao fisco o desligamento do sócio constitui ônus da empresa, configurando mera irregularidade administrativa a ausência desta providência; (
iii
) diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva e da vedação contida na Súmula 392 do
c.
STJ de alteração do sujeito passivo da execução, impõe-se a declaração de nulidade da CDA com a consequente extinção da execução fiscal; e (
iv
) o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 20% do valor atualizado da causa, sem a aplicação da regra do artigo 90, §4º, do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da execução com a extinção do processo executório (CDA nº 2017159) e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões
(Id.
344734372
)
, a Fazenda Pública Estadual requer o não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
MARCELO MORAES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1024192-68.2023.8.11.0041, homologou o reconhecimento do pedido autoral para excluir o embargante do polo passivo da execução fiscal n. 1002948-59.2018.8.11.0041, deixando de condenar o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de
03 (
três
)
pontos fundamentais: (i) a caracterização ou não de reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública, com as consequências daí decorrentes; (
ii
) a possibilidade ou não de extinção da execução fiscal diante da ilegitimidade passiva dos corresponsáveis reconhecida; e (
iii
) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quanto à aplicabilidade ou não do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, cumpre analisar a natureza jurídica do ato praticado pela Fazenda Pública Estadual ao retificar a Certidão de Dívida Ativa nº 2017159, excluindo o ora apelante do polo passivo da execução fiscal.

A exclusão do corresponsável da CDA, promovida pela Fazenda Pública após a oposição dos embargos à execução fiscal, configura, efetivamente, reconhecimento da procedência do pedido do embargante quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução.
Este reconhecimento materializa-se pela própria conduta administrativa de retificação da CDA, afastando o apelante da relação jurídico-tributária executada, ensejando a aplicação do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Contudo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante não acarreta, automaticamente, a nulidade da CDA nem a extinção da execução fiscal em relação aos demais executados.

Isso porque a
Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional. A exclusão de um dos corresponsáveis do polo passivo, por reconhecimento de sua ilegitimidade, não compromete a higidez do título executivo em relação ao devedor principal e aos demais corresponsáveis legitimamente incluídos na CDA
,
não havendo razões para declaração da sua nulidade.

Ademais, eventual pretensão da parte ora recorrente de
afastar a responsabilidade material dos
demais corresponsáveis
em relação aos créditos inscritos na CDA
encontra óbice no art. 18 do Código de Processo Civil, que dispõe que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Quanto à alegada violação à Súmula 392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
, imperioso distinguir as hipóteses de aplicação do verbete sumular.

A Súmula 392 do
c.
STJ veda a substituição da CDA quando houver alteração do sujeito passivo da execução, ou seja, quando se pretende incluir novo devedor ou substituir integralmente o executado originário por outro. No caso em análise, a retificação da CDA operada pela Fazenda Pública limitou-se a excluir corresponsável reconhecidamente ilegítimo, sem promover nenhuma
inclusão de novo devedor ou alteração do devedor principal.

Não se trata, portanto, de modificação do sujeito passivo da execução, mas sim de correção material do título executivo, mediante exclusão de pessoa indevidamente incluída no polo passivo.

Todavia, a
conduta da Fazenda Pública, ao constituir a CDA incluindo como corresponsável sócio cuja retirada era de seu conhecimento, caracteriza desídia administrativa e violação aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade administrativa, consagrados no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal. Esta conduta enseja a aplicação do princípio da causalidade para fins de definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Quanto aos honorários advocatícios,
n
o caso em análise, o embargante logrou êxito em seu pleito, obtendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal. A Fazenda Pública, ao reconhecer a procedência do pedido, tornou-se parte vencida nos embargos à execução, fazendo incidir a regra geral de responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos envolvendo exclusão de parte ilegítima em execução fiscal, firmou orientação no Tema 1265, estabelecendo que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.076.

Considerando os critérios objetivos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários
advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se harmoniza com a complexidade moderada da causa e o proveito obtido pelo embargante.

No tocante à aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios quando houver reconhecimento jurídico do pedido, verifica-se que o dispositivo legal tem aplicação no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, após a distribuição d
os embargos à
execução fiscal
, o Estado de Mato Grosso
, reconhecendo a procedência do pedido, promoveu a retificação da CDA, excluindo o apelante do polo passivo
do feito executivo
, demonstrando a ausência de resistência ao pedido de exclusão formulado pelo embargante.

A aplicação do artigo 90, §4º, do CPC encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça e deste
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem
que
“
A exclusão do apelante do polo passivo da execução fiscal, mediante retificação da CDA pela Fazenda Pública, configura reconhecimento do pedido
[...]”

(TJMT, N.U 1003031-07.2023.8.11.0007,
Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 17/09/2025
), de modo a incidir
a regra de redução pela metade dos honorários advocatícios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já aplicada a redução pela metade prevista no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026